Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711126-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOURA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Sobreste-se até o julgamento do Tema Repetitivo 1.085 pelo C. STJ, nos termos já determinados na decisão de ID 26040093. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator